Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-41.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEITADA –

TAXA DE JUROS PACTUADAS – MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRADA – MULTA CONTRATUAL – NÃO PACTUADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – MULTA AFASTADA.

Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, após dar oportunidade de especificar as provas que que as partes pretendiam produzir, entende que as colacionadas já são suficientes ao seu convencimento, julgando antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando o direito a produção de prova.

Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível, da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº
1004082-41.2018.8.11.0003
, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a apelante ao pagamento do débito inadimplente no valor de R$ 67.303,42 (sessenta e sete mil trezentos e três reais e quarenta e dois centavos), devidamente acrescido de correção monetária desde a interposição da ação e juros de mora a partir da citação, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende a reforma da sentença, requerendo a conexão dos presentes autos às outras ações de cobrança, bem como a produção de provas periciais e oitiva de testemunha, alegando ainda abusividade dos juros apresentados e a exclusão da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

A apelada, por sua vez, alega inexistir relação entre estes autos e as demais ações de execução ajuizadas pois se tratam de créditos diferentes, defende não ter necessidade de produção de mais provas como alegado pelo apelante, enfatiza não serem abusivas as taxas de juros cobradas bem como a legalidade do percentual de multa no importe de 2% (dois por cento), pugnando, por fim, a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMIAR ARGUIDA PELO APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que o Juízo
a quo
, por mero descaso, não deferiu a produção da prova pericial bem como oitiva de testemunhas requeridas (Num. 50969979), julgando antecipadamente a lide, configurando cerceamento de defesa.

Junto ao Recurso de Apelação, na tentativa de ver o direito em seu favor, o réu colaciona julgados no sentido de que “são nulas as decisões judiciais que julga improcedente, de forma antecipada, o pleito inicial e fundamenta a improcedência na ausência de provas, quando sequer foi oportunizada qualquer instrução”. Porém, não foi o que ocorreu no caso em apreço.

Contrariando as jurisprudências juntadas, às partes foi dada oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir, justificando, porém, objetiva e fundamentalmente, sua relevância e pertinência à resolução do caso, sob pena de indeferimento.

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil bem como em jurisprudências do E. Superior Tribunal de Justiça e do I. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “SE O PROCESSO SE ENCONTRA APTO A SEU JULGAMENTO NÃO É DIREITO, MAS, SIM DEVER DO MAGISTRADO JULGÁ-LO, DE IMEDIATO, INDEFERINDO AS PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS QUE EM NADA ACRESÇAM PARA O SEU DESATE. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto,

o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR – NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5º, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1004082-41.2018.8.11.0003, movida por BANCO BRADESCO S.A., JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a apelante ao pagamento do débito inadimplente no valor de R$ 67.303,42 (sessenta e sete mil trezentos e três reais e quarenta e dois centavos), devidamente acrescido de correção monetária desde a interposição da ação e juros de mora a partir da citação, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

A irresignação do apelante em decorrência da alegada abusividade das taxas de juros aplicadas pela instituição bancária recorrida não merece provimento.

Conforme Histórico do Contrato anexo aos autos (Num. 50966091 - Pág. 1) bem como mencionado pelo próprio recorrente (Num. 50969984 - Pág. 4), os percentuais de juros pactuados pelas partes foram de 12,4498584% a.m. e 308,7959320% a.a., quando os praticados pelo mercado perfazem uma média de 12,21% a.m. e 298,37% a.a., não caracterizando abusividade posto que não foram contratados por taxas muito acima da média.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (
CHEQUE ESPECIAL
) E EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – INCIDÊNCIA – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA MORA – VIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJ-MT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Dessa forma, entendo não haver ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária por restar configurada pouco acima da taxa média praticada no mercado.

Já no tocante à aplicação de multa de 2% (dois por cento) incluída nos cálculos apresentados pela autora (Num. 50966094 - Pág. 1), esta deve ser afastada, pois não foi pactuada no contrato anexado pela instituição bancária (Num. 50966091 - Pág. 1).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, afastando a incidência da multa de 2,00% (dois por cento), mantendo-se os demais tópicos da sentença combatida.

Ainda, em atenção aos dispostos no artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno a cada parte dos autos a arcarem com a sucumbência na forma proporcional de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021